Tribunal: TJDFT
Processo: 0733182-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 9 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 51 dias-multa, pela prática de três crimes de roubo majorado (art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do CP) e três crimes de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/1990), todos em concurso formal, além de condenação à reparação de danos materiais. A defesa pleiteia o reconhecimento de crime único de corrupção de menores, o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e a adoção da fração de 1/6 na exasperação da pena-base.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se, diante da prática de um único ato em conjunto com o mesmo menor, há crime único de corrupção de menores; (ii) estabelecer se a valoração negativa da culpabilidade se justifica pelo fato de o réu estar cumprindo pena à época dos fatos e; (iii) determinar se é obrigatório o uso da fração de 1/6 na elevação da pena-base por circunstância judicial desfavorável.
3. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) consuma-se com a mera participação do adolescente na empreitada criminosa ao lado do maior, sendo formal e independente da efetiva prova da corrupção (Súmula 500/STJ).
A pluralidade de vítimas de crimes patrimoniais não gera pluralidade de crimes de corrupção de menores, quando há apenas um adolescente envolvido e inexistem atos autônomos de indução ou corrupção. A conduta corruptora é única quando o contexto fático é contínuo e unitário.
A culpabilidade não pode ser valorada negativamente quando inexistente prova de que o crime foi cometido durante o cumprimento de pena anterior, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal.
A fração de aumento da pena-base por circunstância judicial desfavorável não possui critério matemático obrigatório, cabendo ao julgador, dentro da discricionariedade regrada e fundamentada, adotar critérios de proporcionalidade e individualização, como as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre os limites legalmente previstos.
Comprovado que os delitos de roubo majorado e corrupção de menores decorreram de única ação e unidade de desígnios, aplica-se o concurso formal próprio (art. 70 do CP), com a fração de aumento de 1/4, considerando a prática de quatro infrações (três roubos e uma corrupção de menores).
Mantida a condenação quanto à reparação dos danos materiais, pois houve pedido expresso na denúncia, prova dos prejuízos e contraditório assegurado.
4. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
Há crime único de corrupção de menores quando o agente maior pratica diversos delitos em concurso com um único adolescente, no mesmo contexto fático e temporal.
É indevida a valoração negativa da culpabilidade quando não comprovado que o delito foi cometido durante o cumprimento de pena.
O julgador possui discricionariedade regrada para fixar o critério de aumento da pena-base, não havendo obrigatoriedade de fração matemática específica.
Os delitos de roubo majorado e corrupção de menores praticados em um único contexto configuram concurso formal próprio, com aplicação da fração proporcional ao número total de crimes.